Tribunal: STF
Processo: RE 636714
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA NO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 567.935. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.